Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO.

Inviável a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, em face das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, óbice da Súmula 231 do STJ.

A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

"A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto" (STJ – AgRg no HC 468.578/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019).

Apelação desprovida.